Tribunal: TJES
Processo: 5020006-67.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020006-67.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAPHAEL FAGUNDES e outros (2)
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por Raphael Fagundes e Jefisson Batista dos Santos, em face de Uber do Brasil Tecnologia Ltda. Os autores, em inicial (ID nº 16786567), alegaram que solicitaram uma viagem através do aplicativo da empresa requerida, de maneira que a corrida foi aceita. Relataram que quando o motorista chegou ao local de partida, ao ver que se tratava de casal homoafetivo, deu partida no veículo e cancelou a corrida, anteriormente aceita por ele. Acrescentaram que tal atitude provocou neles vergonha e tristeza e que, por parte da ré, apenas foi ofertada a possibilidade de atendimento psicológico no total de quatro horas de sessão.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Pelo exposto: a) DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita em prol da requerente, nos termos do art. 98 do CPC; b) REJEITO as preliminares arguidas em sede de contestação;c) JULGO IMPROCEDENTE o pleito autoral, bem como RESOLVO O MÉRITO na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado, no qual requer o total provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau a fim de que a demanda seja julgada totalmente procedente.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso sub examine exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, verifico que é incontroverso o fato de que o serviço contratado não foi devidamente prestado, eis que as provas carreadas aos autos pelos recorrentes são verossímeis, tendo inclusive a recorrida ofertado aos recorrentes a possibilidade de atendimento psicológico no total de quatro horas de sessão, o que evidencia a falha na prestação do serviço, e, portanto, resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante à alegação de inexistência de danos morais, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Ademais, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pelas recorrentes, eis que estas foram expostas ao ridículo, tendo experimentado na pele o que é a discriminação com casais homoafetivos, a qual é rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio. Foram de forma totalmente ilegal lesados em sua moral e com relação à sua honra subjetiva, o que enseja a reparação do dano causado.

Logo, entendo por razoável a quantia no valor de valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar postura mais diligente na prestação dos seus serviços

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PROVIMENTO para conceder danos morais no importe de R$: 5.000,00 para os recorrentes, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)